Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703525-68.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: JESSICA RODRIGUES PEREIRA DESPACHO A parte recorrente pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência e documentos nos ID 51566785 e 51566787. Para comprovar sua hipossuficiência econômica, colacionou carteira eletrônica de trabalho que não indica a renda percebida, bem como declaração de ausência de restituição de IR, não restando, pois, comprovada sua incapacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judiciais sem o prejuízo de sua subsistência, em especial pela modicidade das custas deste Tribunal. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48h para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital